Tribunal: TJES
Processo: 5001002-57.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001002-57.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIR DE SOUZA JULIO
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001002-57.2020.8.08.0021

RECORRENTE:

JAIR DE SOUZA JULIO
.

RECORRIDO:

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:

OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONCEDIDA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO RECORRENTE. CARTÃO DE CRÉDITO ADICIONAL NÃO SOLICITADO. PESSOA ESTRANHA UTILIZANDO CARTÃO VINCULADO AO DO AUTOR. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA SOBRE OS FATOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR PELAS COMPRAS QUE NÃO EFETUOU. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por
JAIR DE SOUZA JULIO
em face de
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que a) é cliente das requeridas há mais de 10 anos, e solicitou o serviço de cartão sem anuidade através da agência dos Correios, com limite de R$ 3.000,00; b) que o cartão das requeridas apresenta problemas por vir faturas sob a rubrica de itens não comprados pelo titular; c) que foi orientado a trocar o cartão, bem como a senha, e lhe foi estornado os valores cobrados indevidamente; d) que foi informado que as faturas não seriam mais fornecidas impressas, o que fere o princípio da transparência; e) que ao ter acesso às faturas de maio a setembro de 2019, verificou inúmeras compras que desconhece, bem como a existência de uma terceira pessoa desconhecida fazendo uso do seu cartão.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.
Via de consequência
, declaro extinto o processo, com julgamento de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, visto que incabíveis nesta fase do procedimento (art. 55 da Lei 9.099/95). [...]

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 3043214, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que o juízo de piso lhe impôs o ônus de comprovar fato negativo.

Alega, também, que não tinha ciência do conteúdo das faturas por receber apenas o código de barras para pagamento, e que já precisou inúmeras vezes ligar para o call center para solicitar estorno de compras que não reconhece, bem como que desconhece o cartão adicional expedido, e que nunca solicitou o mesmo.

Em contrarrazões (ID n°3043229), o Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda, pugna preliminarmente pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, alegando ser somente uma das partes integrantes do sistema de pagamento brasileiro, atuando como instituidora do arranjo de pagamento, bem como a ausência de responsabilidade em virtude da inexistência de nexo causal mínimo, e pela impossibilidade de ser responsabilizado por fatos que digam respeito aos emissores e/ou credenciadores.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Em sede de preliminar o 2º requerido aduziu a sua ilegitimidade passiva, por ser apenas parte integrante do sistema de pagamento. Em análise da referida preliminar, vislumbro que o contrato de cartão de crédito é entabulado entre o consumidor e a Instituição Financeira, não participando dele a recorrida.

E ante a ausência de ingerência sobre os fatos,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva, para julgar extinto o processo em face da Mastercard
Brasil Soluções de Pagamento Ltda
, com fulcro no art. 485, VI do CPC.

Neste sentido:

ILEGITIMIDADE DE PARTE. MASTERCARD (BANDEIRA DO CARTÃO). AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE O CONSUMIDOR (USUÁRIO DO CARTÃO) E A BANDEIRA.
Relação jurídica que é exclusiva da administradora do cartão, na qualidade de aderente da bandeira. Ilegitimidade passiva reconhecida de ofício. Alteração da sentença de improcedência para carência da ação. Autor que não se insurgiu, especificamente, contra a improcedência da ação em relação à referida corré. Extinção do processo no tocante à corré Mastercard decretada com fulcro no art. 485, VI, do atual CPC. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com restituição de quantia e indenização por danos morais. Autor vítima de fraude da troca de cartão. Falha na prestação de serviço do banco corréu caracterizada pela não detecção e bloqueio das diversas operações mediante uso do cartão, em curtíssimo espaço de tempo, em padrão e valores completamente destoantes do perfil de utilização do autor. Circunstância que impede a caracterização de fortuito externo ou de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima. Autor que faz jus à declaração de inexigibilidade dos valores relativos às operações indevidas, assim como à respectiva restituição, de forma simples, dos valores que a esse título pagou, bem como das quantias referentes aos saques e compras efetuadas. Ressalvada a necessidade de apuração de eventual saldo resultante do crédito liberado em conta e os débitos ocorridos. Responsabilidade civil. Dano moral. Não bloqueio, por parte da instituição financeira, de empréstimos, saques e valores de compras realizados de forma fraudulenta, mediante utilização do cartão de crédito do autor, em perfil destoante do corriqueiro. Fato que não gerou desdobramento danoso à esfera moral do autor. Continuidade da cobrança das prestações do empréstimo fraudulento que foi impedida por meio do deferimento da liminar. Indenização por danos morais indevida. Procedência parcial da ação ampliada. Apelo do banco réu desprovido, provido em parte o apelo do autor.
(TJSP; AC 1004013-52.2019.8.26.0586; Ac. 15929720; São Roque; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Marcos Marrone; Julg. 10/08/2022; DJESP 17/08/2022; Pág. 2546) (g.n).

Trata-se de relação de consumo com a consequente inversão do ônus da prova, onde cabia à recorrida comprovar que o consumidor solicitou ou autorizou a expedição de um cartão adicional, o que não foi feito, visto que a requerida não trouxe aos autos nada que comprove que a pessoa que utiliza o cartão adicional é vinculada de alguma forma ao consumidor, ou que este tenha solicitado o cartão para esta.

E, com a negativa do autor em ter autorizado a emissão do cartão adicional, competia à recorrida afastar tal alegação por meio da juntada de documento por ele firmado no sentido de autorizar a emissão do cartão a terceira pessoa, prova esta que não foi produzida nos autos.

Nota-se das telas sistêmicas trazidas pelo recorrido em sua contestação, que o autor por diversas vezes entrou em contato para informar e buscar providências sobre a utilização do seu cartão por terceiro.

No mesmo sentido, a sentença de piso fundamentou que o recorrente sabia quem estava usando o cartão, devido a tela sistêmica do recorrido onde consta que supostamente o autor alegou que o cartão adicional estava em nome de uma vizinha conhecida, todavia, o prestador de serviço detém responsabilidade objetiva pelos ônus causados aos seus clientes, e caberia a este comprovar que o autor solicitou ou autorizou a emissão de um cartão adicional, o que não restou comprovado, pelo contrário, pelos documentos trazidos, se nota que o autor alegou desconhecer as compras e o cartão adicional e mesmo assim o plástico não foi bloqueado, configurando clara falha na prestação do serviço.

Neste sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO ADICIONAL NÃO SOLICITADO. LIBERAÇÃO PARA DEPENDENTE NÃO AUTORIZADA. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. PRÁTICA ABUSIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 39 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. (TJPR - 2 ª Turma Recursal - 42.2011.8.16.0012 - Curitiba - Rel. Juiz Daniel Tempski Ferreira da Costa - J. 11.09.2013).

À vista disso, declaro inexistentes os débitos que ainda não foram pagos referentes ao cartão adicional vinculado ao cartão do autor.

Quanto aos valores já pagos pelo autor referentes às compras que não reconhece serem de sua autoria, este faz jus à restituição em dobro, em consonância com o art. 42 do CDC.

Por fim, é sabido que os danos morais pressupõem dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Tendo em mente os parâmetros indicados, penso que o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para:

JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO
em relação a recorrida
Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC;

DECLARAR
inexistentes os débitos que ainda não foram pagos referente ao cartão adicional vinculado ao cartão do autor, e
DETERMINAR
o cancelamento do cartão adicional objeto destes autos, bem como a restituição, em dobro, dos valores pagos referente às faturas deste,

que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação;

CONDENAR
o recorrido BV FINANCEIRA, a reparar os danos morais sofridos pelo recorrente, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.